Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600482-81.2020.6.16.0085
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERIVELTO ALVES GALLEA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERIVELTO ALVES GALLEA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
06/05/2021
Número: 0600482-81.2020.6.16.0085
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 23/02/2021
Processo referência: 0600480-14.2020.6.16.0085
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600482-
81.2020.6.16.0085 que julgou aprovadas com ressalva as contas apresentadas pelo prestador de
contas Eleição 2020 Erivelto Alves Gallea Vereador, Erivelto Alves Gallea, relativas as Eleições
Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, II, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, II, da Resolução TSE nº
23.607/2019. Condenou o prestador de contas ao pagamento de multa no valor equivalente a 100%
da quantia que excedeu o limite estabelecido, ou seja, R$ 544,23 (quinhentos e quarenta e quatro
reais e vinte e três centavos), a qual deverá ser recolhida no prazo de cinco dias úteis contados da
intimação da decisão judicial, sob pena de responsabilidade nos termos do art. 22 da Lei
Complementar nº 64/1990. (Prestação de Contas Eleitorais, pelo recorrente, que concorreu ao cargo
de Vereador pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de São Pedro do Paraná/PR,
aprovadas com ressalvas, haja vista ter sido apurado excesso de R$ 544,23, em desconformidade
com o estabelecido no 27, §1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. O prestador aplicou R$ 1.075,00
em recursos financeiros, mais R$ 700,00 em cessão de doação estimável em dinheiro (ID
66587528), alcançando R$ 1.775,00 em recursos próprios e por incorrer no art. 23, §3º da Lei
9.504/97, sujeitou o infrator ao pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da
quantia em excesso, uma vez que a falha apontada não é capaz de comprometer ou macular a
regularidade das contas; recurso com pedido de efeito suspensivo). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 ERIVELTO ALVES GALLEA VEREADOR
(RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
ERIVELTO ALVES GALLEA (RECORRENTE)
ARMANDO DE MEIRA GARCIA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32439
866
04/05/2021 15:07 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.574
RECURSO ELEITORAL 0600482-81.2020.6.16.0085 – São Pedro do Paraná – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERIVELTO ALVES GALLEA VEREADOR
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRENTE: ERIVELTO ALVES GALLEA
- OAB/PR0052853
ADVOGADO: ARMANDO DE MEIRA GARCIA
RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL DE LOANDA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
CANDIDATO AO CARGO DE VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM
DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO DO PRÓPRIO CANDIDATO PARA
USO NA CAMPANHA. EXCLUSÃO DOS LIMITES CONTIDOS O ART. 27
CAPUT E § 1º DA RESOLUÇÃO 23.607/2019. RECURSO ELEITORAL
CONHECIDO E DADO PARCIAL PROVIMENTO PARA EXCLUIR A
MULTA APLICADA.
A legislação é expressa em excluir dos limites estabelecidos para
doação de pessoas físicas, a doação estimável em dinheiro até
R$40.000,00 (quarenta mil reais).
A cessão de veículo de propriedade do candidato para uso na
campanha deve receber o mesmo tratamento das doações
estimáveis em dinheiro feitas por pessoas físicas. Aplicação do
Princípio da Razoabilidade.
Estando o valor estimado para a cessão do veículo dentro do
limite de R$40.000,00 deve ser considerado em conformidade
com a legislação pertinente.
Num. 32439866 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

4. Recurso Eleitoral conhecido e dado parcial provimento para
excluir a multa aplicada na sentença mantendo as contas
aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Prestação de Contas de campanha de ERIVELTO ALVES
GALLEA, candidato ao cargo de Vereador no município de São Pedro do Paraná,
relativa às Eleições de 2020.
A prestação de contas foi aprovada com ressalvas, em razão da não
observância do limite de gastos estabelecido pelo art. 27, §1º, da Resolução TSE nº
23.607/2019. O prestador foi condenado ao pagamento de multa no valor equivalente a
100% da quantia em excesso, qual seja, R$ 544,23 (quinhentos e quarenta e quatro
reais e vinte e três centavos). (ID 25419866)
Irresignado, o recorrente interpôs recurso eleitoral (ID 25420166) alegando
que o valor de R$ 544,23, que ensejou a extrapolação do limite legal, decorre
exclusivamente de doação estimável em dinheiro referente a veículo automotor utilizado
para campanha pelo recorrente, e que a doação de bens próprios por valor estimado
pelo candidato não pode ser computada no limite de gastos como ocorreu no presente
caso.
Ao final, requereu que o presente recurso seja recebido com efeito
devolutivo e suspensivo, com a consequente suspensão do pagamento da multa até o
julgamento do recurso. No mérito, pugnou pelo seu provimento, com o fito de reformar a
sentença, de modo a manter a aprovação das contas e afastar a multa imposta.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral interposto. (ID 28111066)
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.

Num. 32439866 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa a proteção de bens jurídicos como a integridade e
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e Resoluções do Tribunal Superior
Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e livre participação
cidadã na tomada de rumos da Nação que a Justiça Eleitoral encontra seu fundamento,
e esta atuação se encontra também em sede de prestação de contas, com a função
precípua de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de
chances entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas
eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestação de contas leva em conta
princípios de
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e
– a
veracidade
coerência entre os dados prestados e aos gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
com recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo aos princípios
Num. 32439866 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

acima referidos e converter o processo democrático em simulacro de intuitos
mesquinhos aos ideais do Estado e Sociedade brasileiras.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

2Análise das Contas

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral refere-se as contas são da
campanha eleitoral do Prestador ao cargo de vereador no Pleito de 2020, sua análise é
disciplinada, para além da Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições), pela Resolução nº
23.607/2017 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
In casu, a única objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi a
imposição de multa ao prestador, no valor de R$544,23 (quinhentos e quarenta e quatro
reais e vinte e três centavos) por ter incorrido no art. 23, §3º da Lei 9504/97, tendo sido
as contas aprovadas com ressalvas.
Passo a analisar a irregularidade geradora da imposição da multa.

2.1Extrapolação do limite estabelecido para a utilização de recursos
próprios.

Conforme se extrai dos autos, o Prestador teria excedido em R$544,23
(quinhentos e quarenta e quatro reais e vinte e três centavos) o limite estabelecido da
legislação pertinente para a utilização de recursos próprios do candidato em sua
campanha eleitoral.
A legislação de regência, a Lei das Eleições, Lei 9504/97, assim disciplina a
matéria:

Art. 23. Pessoas físicas poderão fazer doações em dinheiro ou estimáveis em
dinheiro para campanhas eleitorais, obedecido o disposto nesta Lei. (Redação
dada pela Lei nº 12.034, de 2009)
§ 1 As doações e contribuições de que trata este artigo ficam limitadas a 10% (dez
o
por cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano anterior à
eleição. (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 2015)
(...)
Num. 32439866 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

§ 2º-A. O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer. (Incluído pela Lei nº 13.878, de 2019)
§ 3º A doação de quantia acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao
pagamento de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em
excesso. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de 2017)
(...)
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)
(...)

E a Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 27. As doações realizadas por pessoas físicas são limitadas a 10% (dez por
cento) dos rendimentos brutos auferidos pelo doador no ano-calendário anterior à
eleição
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 1º)
§ 1º O candidato poderá usar recursos próprios em sua campanha até o total de
10% (dez por cento) dos limites previstos para gastos de campanha no cargo em
que concorrer
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 2º-A)
§ 2º É vedada a aplicação indireta de recursos próprios mediante a utilização de
doação a interposta pessoa, com a finalidade de burlar o limite de utilização de
recursos próprios previstos no
.
artigo 23, § 2º-A, da Lei 9.504/2017
§ 3º O limite previsto no caput não se aplica a doações estimáveis em dinheiro
relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador ou à
prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais)
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 7º)
§ 4º A doação acima dos limites fixados neste artigo sujeita o infrator ao pagamento
de multa no valor de até 100% (cem por cento) da quantia em excesso, sem
prejuízo de o candidato responder por abuso do poder econômico, nos termos do

.
art. 22 da Lei Complementar nº 64/1990 (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 3º)
(...)

Conforme se verifica das contas apresentadas e de acordo com o que
consta do Parecer Técnico Conclusivo (ID 25419666), o recorrente teria extrapolado o
limite de gastos, no que se refere ao limite dos recursos próprios. Os documentos
acostados aos autos, dão conta de demonstrar que o candidato, utilizou-se de recursos
Num. 32439866 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

próprios em espécie no montante de R$1075.00 (mil e setenta e cinco reais) e cedeu
um veículo de sua propriedade para ser utilizado na campanha, cujo valor estimado foi
de R$700,00 (setecentos reais), perfazendo um total de R$1775,00 (mil, setecentos e
setenta e cinco) reais).
Como visto na legislação transcrita acima, os limites de gastos com
recursos próprios, após alteração legislativa ocorrida em 2019, é de 10% (dez por
cento) dos limites estabelecidos para os gastos com o cargo e no município em que
ocorre a disputa.
No presente caso é o cargo de vereador do município de São Pedro do
Paraná cujo limite foi estabelecido em R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete reais e
setenta e cinco centavos)
. Assim, o limite de gastos com recursos próprios do
[1]
prestador seria de R$1.230,77 (um mil, duzentos e trinta reais e setenta e sete
centavos), ficando, dessa forma, caracterizado o excesso.
Fundamenta o magistrado de 1º grau sua decisão no contido no art. 5º da
Resolução TSE nº 23.607/2019 que trata dos limites de gastos para cada eleição e
relaciona quais gastos estariam inseridos nesse limite. No entanto não é esse o caso
presente aqui, o limite de gastos da eleição é R$12.307,75 (doze mil, trezentos e sete
reais e setenta e cinco centavos) o qual não foi excedido pelo prestador, a alegação
nestes autos se refere ao limite individual de financiamento de campanha com recursos
pelo próprio candidato.
Nos casos de doações de pessoas físicas e de financiamento próprio, além
de estariam inseridos os valores no limite global citado acima, existem limites próprios
individuais a serem respeitados pelos doadores/financiadores que estão disciplinados
nos artigos acima transcritos.
Em tais artigos, encontram-se, no caput, os limites de 10% (dez por cento)
dos rendimentos brutos para doações de pessoas físicas e em seu parágrafo, o limite
de financiamento com recursos próprios de 10% (dez por cento) do limite total de
gastos para o cargo como vimos acima.
No entanto existe uma exceção, também em seus parágrafos,
relativamente aquelas doações estimáveis em dinheiro, vejamos:
§ 7º O limite previsto no § 1 deste artigo não se aplica a doações estimáveis em
o
dinheiro relativas à utilização de bens móveis ou imóveis de propriedade do doador
ou à prestação de serviços próprios, desde que o valor estimado não ultrapasse R$
40.000,00 (quarenta mil reais) por doador. (Redação dada pela Lei nº 13.488, de
2017)

Verifica-se que essa exceção refere-se às doações de terceiros, pessoas
físicas, e não expressamente àquelas provenientes da utilização e bens próprios do
candidato. No entanto, no meu entender, não é razoável, ainda que a regra faça
menção ao doador, dar um tratamento diverso ao candidato que cede um bens de sua
propriedade para a utilização em sua própria campanha. Assim, entendo que a doação
Num. 32439866 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

estimável em dinheiro de bem do próprio candidato para a sua campanha política deve
entrar na exceção prevista no §7º do art. 23 da Lei 9504/97, que estipula como limite o
montante de R$40.000.00 (quarenta mil reais).
Dessa forma o valores em espécie despendidos pelo candidato para a sua
campanha estão dentro dos limites estabelecidos na legislação, visto que são de
R$1075,00, e os valores da cessão de seu veículo estimada em R$700,00 também
encontra-se dentro do limite de R$40.000,00. Portando entendo não ter ocorrido
nenhum excesso devendo a sentença ser modificada para excluir a multa então
aplicada.
Por fim, mantenho as ressalvas apostas à prestação de contas em primeiro
grau visto ter sido detectada a omissão de valores no montante de R$84,60 (oitenta e
quatro reais e sessenta centavos) relativos a pagamento de combustível. Esse valor foi
detectado pois a nota fiscal foi emitida com o CNPJ da campanha porém tal valor não
transitou pela conta corrente. Alegou o recorrente ter ocorrido erro por parte do emissor
da nota pois esse montante foi pago com recursos próprio e utilizado para locomoção
enquanto particular e não para campanha.
Ainda além de ser um valor nominalmente irrisório, considerando que a
campanha do prestador arrecadou R$1875,00 (mil, oitocentos e setenta e cinco reais)
o valor representa cerca de 4,5% (quatro e meio por cento) não sendo razoável a
[2]
desaprovação das contas por tal montante, estando dessa força correta a aposição de
ressalvas constante na sentença.

3Conclusão

Considerando-se que o teor das irregularidades apontadas não obstaram a
integral apreciação e fiscalização das contas por esta Justiça Eleitoral, a aprovação das
presentes contas mediante aposição de ressalvas é medida que se impõe, devendo o
recurso ser conhecido e provido para excluir a condenação em multa nos termos da
fundamentação.

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito DOU PARCIAL
PROVIMENTO para excluir a multa por excesso de gatos imposta na sentença,
mantendo a APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS de Erivelto Alves Gallea,
candidato a Vereador no Pleito de 2020 no município de São Pedro do Paraná.

Num. 32439866 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator

[1]
https://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/arquivos/tse-tabela-limite-de-gastos-eleicoes2020/rybena_pdf?f
[2] https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/78930/160000649751

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600482-81.2020.6.16.0085 - São Pedro do Paraná - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 ERIVELTO ALVES
GALLEA VEREADOR, ERIVELTO ALVES GALLEA - Advogado do(a) RECORRENTE:
ARMANDO DE MEIRA GARCIA - PR0052853 - RECORRIDO: JUÍZO DA 085ª ZONA ELEITORAL
DE LOANDA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32439866 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:07:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816105289700000031611692
Número do documento: 21042816105289700000031611692